Tribunal: STF
Processo: ARE 1602393
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Telma da Penha Vieira Barbosa interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 9ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DE CORREÇÃO DE PPP E LTCAT. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação interposta pela autarquia previdenciária contra sentença que determinou a averbação de períodos laborados sob condições especiais e concedeu aposentadoria especial desde a DER (30/01/2019). 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir no pedido de reconhecimento da especialidade do período de 09/10/1990 a 31/10/1996; (ii) estabelecer a competência da Justiça Federal para julgar o reconhecimento de tempo especial mediante prova pericial em empresas ativas; (iii) verificar a existência de direito ao benefício de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Reconhece-se a ausência de interesse de agir da parte autora quanto ao período de 09/10/1990 a 31/10/1996, pois o INSS já averbou administrativamente a especialidade do referido interregno. 
4. Afirma-se a incompetência absoluta da Justiça Federal para apreciar a correção ou a complementação de PPP e LTCAT emitidos por empresas ativas, matéria que constitui controvérsia trabalhista, cuja apreciação compete à Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I e IX, da CF/1988 e Súmula 736 do STF. 
5. Conclui-se que, sem os períodos reconhecidos como especiais na sentença, a parte autora não implementou o tempo mínimo necessário para concessão da aposentadoria especial, tampouco para aposentadoria por tempo de contribuição, conforme elementos constantes do processo administrativo. 
6. Determina-se a revogação da tutela de urgência que concedeu o benefício, autorizando o INSS a compensar valores eventualmente pagos indevidamente, nos termos do art. 115, II, da Lei 8.213/91 e da Tese 692/STJ. 
7. Impõe-se a inversão da sucumbência e a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos. 
IV. DISPOSITIVO E TESES 
8. Recurso da autarquia previdenciária provido. 
Teses de julgamento: 
1. A averbação administrativa do tempo especial pelo INSS retira o interesse de agir em relação ao respectivo período. 
2. A Justiça Federal é incompetente para analisar pedido de reconhecimento de tempo especial mediante produção de prova pericial envolvendo empregadores ativos, competindo à Justiça do Trabalho a apreciação da controvérsia relativa à correção ou complementação de PPP e LTCAT. 
3. O segurado não tem direito à aposentadoria especial nem à aposentadoria por tempo de contribuição se não implementar o tempo mínimo de serviço exigido pela legislação vigente.” (e-doc. 35, (e-STJ fls 585 e 586) 

Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º, incisos III (princípio da dignidade da pessoa humana) e IV (princípio do valor social do trabalho e da livre iniciativa); 5º (princípio da igualdade); 6º (direito social ao trabalho); e 7º inciso XXII (redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança), todos da Constituição Federal.
Defende, em síntese, a possibilidade de “conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, conforme se extrai da conjugação das regras dos arts. 28 da Lei nº 9.711/98 e 57, § 5º, da Lei nº 8.213/91.”
Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.
Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Na petição do apelo extremo, o recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:

“1. DA REPERCUSSÃO GERAL – IMPACTO SOCIAL E JURÍDICO 
É cediço que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando mostrarem-se relevantes os apontamentos das questões constitucionais suscitadas em razão do alcance do tema, posto tornar-se capaz de ir além da demanda interposta e dos interesses subjetivos das partes. É o presente caso. 
Infere-se da presente demanda que o tema controvertido – referente ao reconhecimento do tempo especial. 
A proteção dos direitos humanos é primordial para que se alcance uma sociedade justa e igualitária. Nesse contexto, para plenitude de uma civilização democrática no mundo contemporâneo, necessária a observância do patamar civilizatório mínimo, em especial nas relações de seguridade social e previdenciária, como forma de garantir a devida proteção constitucional aos mais precarizados da sociedade capitalista.”(e-doc. 68, e-STJ fls. 599 e 600)

A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente